Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712686-92.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora